Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-13.2016.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos morais e estéticos julgada improcedente – Apelo da autora –– Atropelamento de transeunte que tentou transpor a pista de rolamento da Rodovia Raposo Tavares. Rodovia destinada ao tráfego intenso de veículos leves e de grande porte, em velocidade elevada, o que impossibilita o estancamento repentino da marcha e dificulta manobras evasivas. Tal

Ementa:
Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos morais e estéticos julgada improcedente – Apelo da autora –– Atropelamento de transeunte que tentou transpor a pista de rolamento da Rodovia Raposo Tavares. Rodovia destinada ao tráfego intenso de veículos leves e de grande porte, em velocidade elevada, o que impossibilita o estancamento repentino da marcha e dificulta manobras evasivas. Tal cenário autoriza a conclusão de que a vítima encetou a travessia da via de trânsito rápido em local inapropriado à travessia de pedestres, colocando sua vida em risco – Outrossim, a prova coligida aos autos deu conta da existência de passarela para pedestres em local não exatamente distante do sítio do evento. Ausência de provas quanto à culpabilidade do condutor do veículo – Culpa exclusiva da vítima que exclui a responsabilidade dos réus de indenizar – Precedentes – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Precedentes do STJ – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000037-13.2016.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante CELIA
COSMO RAVANHANI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados WILLIAN
GABRIEL TEODORO DA SILVA e MAYRA DE ALMEIDA VIEIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Mairinque 1a Vara Cível
APTE.: Celia Cosmo Ravanhani
APDO.: Willian Gabriel Teodoro da Silva e Mayra de Almeida
Vieira
JUÍZA: Camila Giorgetti
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7935
Ementa: Acidente de Trânsito. Ação de indenização por
danos morais e estéticos julgada improcedente Apelo da
autora
Atropelamento de transeunte que tentou transpor
a pista de rolamento da Rodovia Raposo Tavares. Rodovia
destinada ao tráfego intenso de veículos leves e de grande
porte, em velocidade elevada, o que impossibilita o
estancamento repentino da marcha e dificulta manobras
evasivas. Tal cenário autoriza a conclusão de que a vítima
encetou a travessia da via de trânsito rápido em local
inapropriado à travessia de pedestres, colocando sua vida
em risco Outrossim, a prova coligida aos autos deu conta
da existência de passarela para pedestres em local não
exatamente distante do sítio do evento. Ausência de provas
quanto à culpabilidade do condutor do veículo Culpa
exclusiva da vítima que exclui a responsabilidade dos réus
de indenizar Precedentes Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP
Precedentes do STJ Recurso improvido.
Vistos.
Por sentença proferida a fls. 126/128, cujo relatório adoto, o I. Juízo de
Primeiro Grau, julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e
estéticos decorrentes de acidente de trânsito, movida por Celia Cosmo Ravanhani
em face de Willian Gabriel Teodoro da Silva e Mayra de Almeida Vieira por
entender que a autora não logrou demonstrar a culpa dos requeridos pelo acidente.
Inconformada, a autora apelou (fls. 131/136), sustentando que “a r.
sentença deve ser reformada, pois a Apelante não tem como comprovar a
velocidade em que o Apelado conduzia a moto, tendo em vista que o veículo não
colidiu com impacto suficiente para “travar” o velocímetro da moto, bem como o
veículo não passou por perícia após o acidente, restando prejudicada no momento
da propositura da presente demanda.” (sic - fls. 133).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Todavia, assevera que a perícia médica constatou os danos e o nexo de
causalidade com o acidente provocado pelo apelado.
Aduz que tinha compromissos em horário de grande movimento na
rodovia e por ser pessoa idosa não havia como efetuar o trajeto até a passarela mais
próxima, distante do local onde se encontrava.
Impugna o depoimento da testemunha, sob a alegação de que o local de
onde alega ter visto o acidente não oferecia condições de visibilidade adequada.
Pontua que a testemunha fez afirmação contraditória a alegação do
próprio requerido, que confirmou a existência de pouca luminosidade no local,
próprio do período noturno.
Nesse sentido, consigna que “porém, no horário do acidente já estava
tarde
18h30min, motivo pelo qual se a Recorrente não conseguiu ver a
motocicleta é porque o mesmo trafegava com os faróis desligados em pleno horário
noturno e em rodovia movimentada, se não tivesse provocado o acidente com a
Recorrente poderia ter provado o acidente com qualquer outra pessoa em seu
trajeto” (sic fls. 134)
Ante o exposto, insiste na caracterização de culpa do condutor da
motocicleta, pugnado pela reforma da sentença e procedência da ação, nos termos
requeridos na inicial.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que a apelante é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 25).
Os réus/apelados apresentaram contrarrazões a fls. 46/154, batendo-se
pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente
aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade,
com a duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões
judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente
motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não
se constata o constrangimento alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso
entenda que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“(...).
É o relatório.
DECIDO
Conforme se verifica no boletim de ocorrência de fls. 22, o acidente em
questão ocorreu em 31 de julho de 2014, por volta das 18:00 horas, na Rodovia
Raposo Tavares, altura do km 76 + 500, na cidade de Alumínio.
Embora a autora tenha imputado aos requeridos a responsabilidade
pelo acidente, verifica-se que não foram produzidas provas suficientes nesse
sentido.
Competia à autora demonstrar a imprudência do requerido Willian, por
se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código
de Processo Civil. No entanto, a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe
cabia.
Ao contrário, depreende-se dos autos que a autora tentava atravessar a
rodovia em horário de grande movimento em local inadequado.
Além disso, não demonstrou que o requerido Willian conduzia a
motocicleta de forma imprudente ou em alta velocidade.
Nesse sentido, observo que a testemunha Marcos, arrolada pelos
requeridos, declarou que estava em uma funilaria próxima do local do acidente e
viu que a autora foi atravessar a rodovia. Disse que viu o requerido vindo com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
moto no sentido Sorocaba e que ele tentou desviar da autora, mas não conseguiu.
Disse que os fatos aconteceram próximo do bairro Pedágio e que a passarela fica a
uns 500 metros do local do acidente. Disse que naquele horário o movimento na
rodovia é grande. Disse que o requerido prestou socorro e permaneceu no local até
a ambulância e a polícia chegarem.
É certo que a ocorrência do acidente constitui fato incontroverso nos
autos. O mesmo, porém, não se pode dizer da culpa dos requeridos, porquanto por
eles impugnada.
Para que se possa falar em responsabilidade civil, é necessária não só a
prova do dano e do nexo causal. É preciso que reste demonstrada de forma
suficiente a existência de dolo ou culpa por parte do agente causador do dano. No
caso dos autos, a requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi
imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil e não demonstrou a culpa com
que teria agido a requerida, valendo ressaltar que não se fazem presentes quaisquer
das hipóteses legais de responsabilidade objetiva.
Assim, embora seja lamentável o ocorrido, não há provas suficientes
nos autos para carrear aos requeridos o dever de indenizar pretendido pela autora,
razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o
mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência experimentada, condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde os respectivos
desembolsos, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
causa, atualizado desde o ajuizamento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar
do trânsito em julgado desta decisão, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita.
PRI”.
De fato, a r. sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis, motivo
pelo qual deve ser prestigiada.
Realmente, ensina Aguiar Dias, que "se é relativamente fácil provar o
prejuízo, o mesmo já não acontece com a demonstração da culpa. A vítima tem à
sua disposição todos os meios de prova, pois não há, em relação à matéria,
limitação alguma. Se, porém, fosse obrigada a provar, sempre e sempre, a culpa do
responsável, raramente seria bem sucedida na sua pretensão de obter
ressarcimento. Os autores mais intransigentes na manutenção da doutrina
subjetiva reconhecem o fato e, sem abandonar a teoria da culpa, são unânimes na
admissão do recurso à inversão da prova, como fórmula de assegurar ao autor as
probabilidades de bom êxito que de outra forma lhe fugiriam totalmente em muitos
casos. Daí decorrem as presunções de culpa e de causalidade estabelecidas em
favor da vítima: com esse caráter, só pela vítima podem ser invocadas. Assim, o
princípio de que ao autor incumbe a prova não é derrogado em matéria de
responsabilidade civil, mas recebe, nesse domínio, em lugar do seu aparente sentido
absoluto, uma significação especial, que por atenção a outra norma (réus in
excipiendo fit actor), vem a ser esta: aquele que alega um fato contrário à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
situação adquirida do adversário é obrigado a estabelecer-lhe a realidade. Ora,
quando a situação normal, adquirida, é a ausência de culpa, o autor não pode
escapar à obrigação de provar toda vez que fundadamente, consiga o réu invocá-
la. Mas se, ao contrário, pelas circunstâncias peculiares à causa, outra é a
situação-modelo, isto é, se a situação normal faça crer na culpa do réu, já aqui se
invertem os papéis: é ao responsável que incumbe mostrar que, contra essa
aparência, que faz surgir a presunção em favor da vítima, não ocorreu culpa de
sua parte. Em tais circunstâncias, como é claro, a solução depende,
preponderantemente, dos fatos da causa, revestindo de considerável importância, o
prudente arbítrio do Juiz na sua apreciação." (g.n.).
Conclui o ilustre jurista que "o que se verifica, em matéria de
responsabilidade, é o progressivo abandono da regra "actori incumbit probatio",
no seu sentido absoluto, em favor da fórmula de que a prova incumbe a quem alega
contra a normalidade, que é válida tanto para a apuração de culpa como para a
verificação da causalidade. À noção de normalidade se juntam, aperfeiçoando a
fórmula, as de probabilidade e de verossimilhança que, uma vez que se apresentem
em grau relevante, justificam a criação das presunções de culpa." (transcrição
efetuada de Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial - Rui Stocco
- RT - pgs. 47/48, g.n.).
No mesmo sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho como se vê
em Programa de Responsabilidade Civil 11a. Ed Atlas pgs. 55/58: “a prova da
culpa, em muitos casos, é verdadeiramente diabólica, erigindo-se em barreira
instransponível para o lesado. Em casos tais, os tribunais têm examinado a prova
da culpa com tolerância, extraindo-a, muitas vezes das próprias circunstâncias em
que se dá o evento.”.
Outrossim, observa o insigne autor que “(...) em matéria de trânsito que
a legislação fixa ordens imperativas para a circulação de veículos, (...) a simples
desobediência a uma dessas regras é o que basta para colocar o agente em estado
de culpa”.
Isso porque as relações de trânsito têm por fundamento o princípio da
confiança que “consiste em que cada um dos envolvidos no tráfego pode esperar dos
demais conduta adequada à regras e cautelas de todos exigidas” (Sergio Cavalieri
Filho ob. citada pg. 58).
In casu, sem dúvida alguma, a situação modelo, tal como referido na
doutrina transcrita nos parágrafos imediatamente anteriores, faz crer, a priori, na
culpa exclusiva da vítima (autora), que atravessou rodovia movimentada, destinada
ao tráfego de veículos leves e pesados, em local inapropriado.
Com efeito, pelo que se pode inferir da inicial e contestação, é fato
incontroverso que a autora foi atropelada pelo corréu quando atravessava a Rodovia
Raposo Tavares em nível, isto é, pela faixa de rolamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Logo, forçoso convir que a conduta imprudente, consistente em
atravessar rodovia movimentada, fora de local apropriado à travessia de pedestres,
contribuiu sobremaneira para a ocorrência do evento.
A jurisprudência tem entendimento assente de que a travessia de vias de
grande movimento e em local inapropriado configura hipótese de culpa exclusiva da
vítima.
A propósito, veja-se:
“APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM RODOVIA MOVIMENTADA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. Se a vítima dá causa, de forma decisiva, para o
resultado danoso, ao adentrar inopinadamente na pista de rolamento de rodovia
movimentada, não há como culpar o motorista, impossibilitado de evitar o
atropelamento. Não pode o direito se conservar alheio a tal circunstância,
constituindo causa de isenção de responsabilidade a culpa exclusiva da vítima, por
afastar o nexo de causalidade. (Apelação 0014791-10.2012.8.26.0048, TJSP, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j. 26/04/2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NA RODOVIA
FEDERAL BR/153. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, COLHIDA NO LEITO
CARROÇÁVEL E NÃO NO ACOSTAMENTO CIRCUNSTÂNCIA QUE ROMPE O
NEXO DE CAUSALIDADE EVENTO OCORRIDO, ADEMAIS, EM RODOVIA DE
FLUXO DE VEÍCULOS INTENSO E DE TRÂNSITO RÁPIDO - AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA. - Agravo retido da Seguradora
não
conhecido.
Apelação
do
autor
desprovida.”
(Apelação
0000619-56.2008.8.26.0322, TJSP, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Edgard
Rosa, j. 12/12/2012).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM RODOVIA.
VÍTIMA ATROPELADA SOBRE O LEITO CARROÇÁVEL. CULPA DO
MOTORISTA
NÃO
COMPROVADA.
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VITIMA
CONFIGURADA. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS IMPROCEDENTES. 1.- O
atropelamento sobre o leito carroçável de rodovia, de regra, decorre de culpa
exclusiva da vítima, mormente quando a prova produzida não revela qualquer
comportamento culposo do motorista. 2.- Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação 0120353-02.2005.8.26.0000, TJSP, 27a Câmara do D.QUARTO Grupo
(Ext. 2° TAC), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 23/03/2007).
Isto posto, forçoso convir que à autora e tão somente a ela, cumpria
demonstrar, sob o crivo do contraditório, que contra a aparência, que faz surgir a
presunção em favor da condutor-réu, não ocorreu culpa de sua parte.
Em outras palavras, cabia à autora demonstrar sob o crivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contraditório que o proceder de Willian, condutor da motocicleta, foi determinante
para a ocorrência do acidente.
Todavia, encerrada a instrução, a conclusão que se impõe, do conjunto
probatório carreado aos autos, é a de que a suplicante não logrou se desincumbir
do ônus que lhe cabia.
Com efeito, de rigor reconhecer, face ao elementos de convicção
constantes do feito, que a suplicante aventurou-se em manobra absolutamente
inapropriada para o local, ao tentar atravessar a Rodovia Raposo Tavares pela pista
de rolamento, local destinado ao tráfego intenso de veículo leves e pesados, em
velocidade elevada, impossibilitando o estancamento repentino da marcha e
dificultando em muito manobras evasivas.
Outrossim, releva notar que mesmo que a vítima conseguisse transpor a
pista em que foi atropelada, teria que transpor a pista em sentido contrário,
imediatamente à frente, colocando novamente não só sua vida em risco, como
também a dos condutores, que por conduta reflexa e evasiva, poderiam provocar
acidente de maiores proporções.
Mas não é só.
Com efeito, não provou a autora que o corréu conduzia a motocicleta
acima do limite de velocidade, com os faróis apagados ou qualquer outra conduta
imprudente.
Além disso, o fato de ser idosa e com pouca escolaridade em nada altera
esta conclusão, na medida em que a autora está regularmente assistida por advogado
habilitado.
Destarte, era mesmo de rigor concluir pelo descumprimento do ônus
probatório que lhe cabia.
Por outro lado, os dados coligidos aos autos não indicam, de forma séria
e concludente, que em linha de desdobramento causal, qualquer ação ou omissão do
condutor da motocicleta tenha sido a causa determinante do acidente.
Por força do princípio da confiança, norteador das relações de trânsito,
como acima observado, não era mesmo de se esperar que um transeunte ingressasse
de inopino em pista de trânsito rápido.
Além disso, restou incontroverso nos autos, porquanto alegado em
contestação (fls. 41) e admitido em réplica (fls. 64), que a poucos metros do local
havia passarela destinada ao trânsito de pedestres.
Com o máximo respeito, cabia à autora face a seus compromissos, ter se
dirigido mais cedo, ao local seguro, para encetar a travessia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em verdade, sempre com a máxima vênia, forçoso concluir, ante o que
se tem nos autos, que a conduta imprudente da vítima em linha de desdobramento
causal, foi determinante para a consumação do acidente, não havendo que se falar
em empecilho em razão da idade ou longa distância a ser percorrida, na medida em
que a opção de travessia segura e adequada estava próxima do alcance da autora.
Ante tal situação e cenário, era mesmo de se concluir, tal como o fez o d.
Juízo a quo, que a vítima encetou a travessia da rodovia em local inapropriado e
perigoso, colocando, infelizmente, sua vida em risco.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
inclusive, desta C. Câmara.
A propósito, veja-se:
“APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Morte das vítimas. Propositura de
ação indenizatória. Sentença que julgou improcedente o pedido. Interposição de
recurso de apelação pelos autores. Ministério Público que promoveu o
arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de
homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor, por concluir que o
acidente ocorreu por culpa exclusiva das vítimas. Depoimentos prestados pelas
testemunhas que são suficientes para esclarecer a dinâmica do acidente. Vítimas
que não atravessaram a avenida pela faixa de pedestres e foram atingidas no
corredor destinado ao tráfego exclusivo de ônibus. Eventual excesso de velocidade
do ônibus que não foi a causa determinante para a ocorrência do acidente, mas
sim a imprudência das vítimas, que atravessaram avenida, com intensa tráfego de
veículos, em local e momento inapropriados. Não adoção das precauções
necessárias para realizar, com segurança, a travessia da avenida. Violação do
artigo 69 do CTB. Culpa da apeala não demonstrada. Rejeição da pretensão de
condenação da apelada à reparação dos danos suportados pelos apelantes.
Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.” (Apelação no
0103626-88.2007.8.26.0002 , TJSP, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos
Dias Motta, j. 06/04/2016, g.n.).
“Apelação. Ação de indenização por danos morais. Acidente
automobilístico. Atropelamento. Autora-vítima que atravessou fora da faixa de
pedestres. Culpa exclusiva. Responsabilidade do réu afastada. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP.
Precedentes do STJ e STF. Apelo a que se nega provimento.” (Apelação no
1010969-35.2014.8.26.0562, TJSP, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Pereira
Calças, j. 16/09/2015).
O descumprimento do ônus probatório, a presunção de culpa que decorre
da situação-modelo acima descrita, bem como a conduta imprudente da vítima é o
bastante para o decreto de improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse cenário, afigura-se despicienda a discussão de pormenores do
depoimento da testemunha, ouvida em Juízo.
Caracterizada, pois, a excludente de responsabilidade, de rigor a
improcedência da ação, ficando os requeridos isentos do pagamento de qualquer
indenização.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento, apto a fundamentar,
no mérito, a reforma da sentença, além daqueles acima rechaçados, a manutenção do
decisum, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Neste sentido, veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO
RESCINDIDO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO
RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes
a modificar a sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da
sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252
do
Regimento
Interno
deste
Tribunal.”
(Apelação
no
3002761-69.2013.8.26.0301, TJSP, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Rel. Paulo Ayrosa, j. 27/04/2017, g.n.).
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
arbitrados em favor do patrono da parte ré, devem ser majorados para 11% sobre o
valor da causa, observada é claro, a gratuidade de justiça concedida à
autora/apelante.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se, por conseguinte, o decreto de improcedência da ação de origem.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator